Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-55.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-55.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, LUCIANA GOULART PENTEADO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA APELADO: AMANDA SALES ALVARENGA Advogado(s):ANA MARIA SALES DE CASTRO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Inexistente omissão ou contradição no julgado que analisou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que em sentido desfavorável ao embargante. A oposição de embargos com o único objetivo de rediscutir o mérito do julgamento não se coaduna com os objetivos do art. 1.022 do CPC. Admissível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, sem atribuição de efeitos infringentes. Embargos rejeitados, sem imposição de multa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000373-55.2022.8.05.0244, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada AMANDA SALES ALVARENGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.